Tribunal: TJDFT
Processo: 0004426-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, aplicando pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.

2. Em seu recurso pede absolvição sob a alegação de que não haveria tipicidade na conduta e por ausência de provas. Falou que as palavras proferidas em face da vítima não tiveram a intenção de perturbar a paz de espírito, a segurança e a liberdade de qualquer pessoa, não passando de mera bravata, uma vez que se encontrava com o estado de espírito fragilizado em razão de enfermidade enfrentada pela esposa.

3. Sem razão o recorrente. O crime de ameaça é formal, não dependendo de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.

4. Desnecessária para a configuração do crime de ameaça o ânimo calmo e refletido. A alegação do recorrente de que um dos motivos da exaltação na discussão com a vítima seria causada por problemas de ordem pessoal, não descaracteriza o delito, já que foram suficientes para intimidar e atemorizar a vítima, caracterizando o elemento subjetivo do delito.

5. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial e depoimentos da vítima e de testemunhas colhidos em juízo, isto em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à vítima, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua palavra apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

6. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.